Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-46.2022.8.11.0018
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001179-46.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDOMAR LUAN DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 060.188.431-02 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE PACHECO TANASSOF - CPF: 061.744.321-14 (RECORRENTE), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BRYAN THOMAZ DA CRUZ FIGUEIREDO - CPF: 081.954.441-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA LIMA MARIANA - CPF: 045.635.011-07 (VÍTIMA), GEOVANE BATISTA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por LINDOMAR LUAN DOS SANTOS PEREIRA e FELIPE PACHECO TANASSOF, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, condenou o apelante FELIPE PACHECO TANASSOF pela prática dos crimes previsto no artigo 121, § 2o, inciso II e VI, c/c § 2o-A, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, do ECA, aplicando-lhe a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado; e o apelante LINDOMAR LUAN DOS SANTOS PEREIRA

pela prática dos crimes previsto no artigo 121,
caput
, e § 7o, inciso III, do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

II.
Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, como sustentado pela defesa, o que ensejaria sua anulação, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

III.
Razões de decidir

3.
“A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

4. A decisão do Júri não está dissociada das provas, sendo amparada por substancial acervo fático, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que corroboram a autoria e participação dos recorrentes no crime.

5. No caso em apreço, as provas judicializadas demonstram a participação efetiva dos apelantes na execução do crime em apuração.

Os elementos probatórios convergem no sentido de que Felipe Pacheco Tanassof foi o mandante do homicídio e Lindomar Luan Dos Santos Pereira deu suporte logístico à execução.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A soberania dos veredictos do Júri deve ser respeitada quando a decisão está em consonância com o conjunto probatório dos autos.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, “c”; Código Penal, art. 121, § 2o, II e VI, c/c § 2o-A, II; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 16/06/2020.
TJ-MT, Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LINDOMAR LUAN DOS SANTOS PEREIRA
e
FELIPE PACHECO TANASSOF
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, condenou o apelante
FELIPE PACHECO TANASSOF
pela prática dos crimes previsto no artigo 121, § 2o, inciso II e VI, c/c § 2o-A, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, do ECA, aplicando-lhe a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado; e o apelante
LINDOMAR LUAN DOS SANTOS PEREIRA
pela prática dos crimes previsto no artigo 121,
caput
, e § 7o, inciso III, do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Em suas razões, o recorrente requer a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que não há elementos probatórios para comprovar que os apelantes tenham atentado contra a vida da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Infere-se da peça acusatória que:

“no dia 22 de maio de 2022, por volta das 20h20, na Rua das Hortênsias, n.o 615, Bairro Portal das Flores, nesta cidade, os denunciados
FELIPE PACHECO TANASSOF

e
LINDOMAR LUAN DOS SANTOS PEREIRA
, associados entre si e com o adolescente
Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo
, com intenção homicida, por motivo fútil, mediante dissimulação e recurso que dificultou/impossibilitou à defesa, por meio de disparos de arma de fogo, por menosprezo à condição de mulher, mataram a vítima Andreia Lima Mariana, na presença de seus descendentes, conforme Laudo Pericial de Necropsia no 610.1.01.2022.013394-01, juntado no Num. 86251452 – Pág. 1.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo, os denunciados
FELIPE PACHECO TANASSOF
e
LINDOMAR LUAN DOS SANTOS PEREIRA
, com consciência e vontade, corromperam e facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, identificado como
Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo
, com ele praticando infração penal.

Da dinâmica dos fatos:

Consoante apurado no caderno informativo, entre os meses de setembro e novembro de 2021, a vítima foi ameaçada por indivíduos cujas identidades ainda não foram apuradas, mas que eram integrantes de organização criminosa denominada Comando Vermelho, para que deixasse a cidade de Juara em um dia ou ela seria morta. Segundo informado nos autos, as ameaças eram fruto do descumprimento de regras da citada organização criminosa, pois a vítima era ex-companheira de integrante dessa organização criminosa que estava preso e, assim, ela não poderia se relacionar com outra pessoa. É dos autos que, embora a vítima e seu novo companheiro tivessem deixado a cidade de Juara, ambos regressaram para esta cidade, em dezembro de 2021.

Além disso, foi apurado que, à época dos fatos,
FELIPE
integrava citada organização criminosa e, nessa condição, alguns dias antes do fato, determinou ao adolescente
Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo
que matasse a vítima, bem como lhe entregou uma arma de fogo.

Assim, na data dos fatos, o adolescente
Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo
e o denunciado
LINDOMAR
, que tinha conhecimento que aquele pretendia matar a vítima, foram, a bordo de uma motocicleta conduzida por
LINDOMAR
, até a residência da vítima para a execução do crime, mediante comunhão de esforços e divisão de tarefas. Ao chegarem no local,
LINDOMAR
aguardou a bordo da motocicleta, visando garantir a rápida evasão do local e o
adolescente Bryan
, a seu turno, desceu da motocicleta e foi até o portão de entrada da casa da vítima, onde, simulando se tratar de um amigo da vítima, gritou: “Sou eu. É o Felipe. Eu trouxe uma cerveja para nós beber” (sic).

Na sequência, o
adolescente
adentrou o imóvel, rendeu a vítima, utilizando-se da arma de fogo, obrigando-a a entrar na casa, ocasião em que se deparou com filhas menores da vítima na sala, sendo elas Taila Vitória de Lima Teles, de 04 anos de idade; e Tauana Teles de Lima, de 09 anos de idade, tendo determinado que ambas se dirigissem para um dos quartos da casa.

Ato contínuo, sem possibilitar qualquer defesa, porquanto a vítima já se encontrava subjugada, o
adolescente Bryan
efetuou 06 disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que três atingiram a cabeça; dois a região torácica, e outro a região carotidiana, causando as lesões descritas no Laudo Pericial de Necropsia n.o 610.1.01.2022.013394-01, que foram a causa eficiente do óbito da vítima. Paralelamente, ao ouvir o barulho dos disparos, o companheiro da ofendida, Sr. Pablo, deixou o local em fuga pulando muros e se escondendo em um matagal próximo.

Após, o
adolescente Bryan
saiu correndo em direção ao denunciado
LINDOMAR
que o aguardava, subiu na motocicleta e a dupla empreendeu fuga.

O denunciado
LINDOMAR
deixou o
adolescente
em casa e, posteriormente, abandonou a motocicleta. O
adolescente Bryan
, após chegar em casa, trocou de roupas, se dirigiu a bares desta cidade, consumiu bebidas alcoólicas, sendo que por volta das 23h, nas proximidades do Mercado Bela Vista, se encontrou com o denunciado
FELIPE
e restituiu a arma de fogo utilizada no homicídio.

O
motivo fútil
se encontra presente, eis que os denunciados praticaram o delito em razão da vítima ter descumprido regras da organização criminosa denominada Comando Vermelho, ao manter um relacionamento amoroso com outro indivíduo, enquanto seu ex-companheiro estava preso na Cadeia Pública de Juara e ao não obedecer comando que lhe fora dado para que deixasse Juara.

A qualificadora da
dissimulação
restou evidenciada, pois o adolescente chegou na frente da residência chamando pela vítima e afirmando que havia levado cervejas para serem consumidas. Assim, por acreditar que se tratava de um amigo, a ofendida o atendeu.

O
recurso que impossibilitou a defesa
, da mesma forma, restou configurado, eis que a vítima foi rendida e atingida por disparos de arma de fogo após já se encontrar subjugada.

O crime foi praticado contra mulher por
menosprezo à condição de mulher
, eis que os denunciados praticaram o delito em razão de a vítima ter mantido relacionamento afetivo em afronta às determinações e regras impostas pela organização criminosa denominada Comando Vermelho.” (sic)

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o Boletim de Ocorrência
(Id. 154015651),
o Relatório de Investigação n° 2022.13.32769
(Id. 154015675)
e Laudo de Necrópsia
(Id 154015676)
, além da prova oral produzida.

Na fase extrajudicial, o apelante
Lindomar Luan dos Santos Pereira
declarou que, na data dos fatos, por volta das 20h, recebeu um telefonema do adolescente
Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo
, solicitando que o levasse até uma residência localizada no Bairro Portal das Flores, no município de Juara-MT. Durante o trajeto,
Bryan
informou ao réu que pretendia matar alguém.

Ao chegarem ao local indicado,
Bryan
desceu da motocicleta e entrou em uma residência, enquanto
Lindomar Luan
aguardou na esquina. Pouco tempo depois, ouviu quatro disparos de arma de fogo e, em seguida, viu
Bryan
sair da residência portando uma arma de fogo.

Posteriormente,
Lindomar Luan
levou o adolescente
Bryan
até uma estrada de terra no Bairro Alvorada e abandonou a motocicleta no Bairro João de Barro. Ao final, negou ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho e afirmou desconhecer se
Bryan
era integrante. No entanto, antes da prática do delito,
Bryan
mencionou que precisava cometer o assassinato para
“limpar sua barra”
com a referida organização criminosa.

Em juízo, manifestou o desejo de permanecer em silêncio. O apelante
Lindomar Luan dos Santos
negou, em plenário, sua participação nos fatos.

O acusado
Felipe Pacheco Tanassof
não foi ouvido na fase policial, por não ter sido localizado e, quando ouvido em juízo, negou sua participação nos fatos.

O adolescente
Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo
, na fase extrajudicial, esclareceu que, aproximadamente três dias antes dos fatos, o apelante
Felipe Pacheco Tanassof
entregou-lhe uma arma de fogo, ordenando que matasse a vítima. Afirmou que não faz parte de nenhuma organização criminosa, mas que, caso não cumprisse a ordem do acusado
Felipe Pacheco
, que seria o
“disciplina”
do Comando Vermelho em Juara/MT, provavelmente teria sua morte decretada.

No dia dos fatos, por volta das 20h, acompanhado do apelante
Lindomar Luan dos Santos
, dirigiu-se à residência da vítima. Ao entrar na sala e encontrar a vítima, fez com que as crianças fossem para o quarto e, em seguida, efetuou quatro disparou contra ela. Posteriormente,
Lindomar Luan dos Santos
deixou o adolescente em sua residência, onde este permaneceu até por volta das 23h, quando saiu para entregar a arma de fogo a
Felipe Pacheco
.

Ao ser ouvido em juízo, o adolescente
Bryan Thomaz da Cruz

confessou ter matado a vítima Andréia, porém negou que ter agido em conjunto com os réus
Felipe Pacheco Tanassof
e
Lindomar Luan dos Santos Pereira
.

A testemunha
Pablo Gabriel Vasques da Silva
declarou, em plenário, que, no momento dos fatos, encontrava-se na área dos fundos lavando roupas. Nesse momento, chegou uma pessoa que se identificou como
Felipe Ferreira
, ocasião em que comunicou à vítima,
Andréa Lima
, a presença de alguém no portão. A vítima foi verificar e, em seguida, ouviu os disparos. Nesse instante, saiu correndo do local.

A testemunha
Andreia Menegon de Arruda
, policial civil, relatou, em plenário, que foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio. Ao chegar ao local do crime, encontrou a vítima já sem vida, no sofá de sua residência.

No local, a testemunha conversou com
Pablo Gabriel
, companheiro da vítima, que relatou os seguintes fatos: que estava em casa quando alguém chamou no portão, identificando-se como
Felipe
e dizendo que estava trazendo cerveja para consumirem. Pablo informou à vítima sobre a presença de alguém no portão. A vítima dirigiu-se ao portão, informou não conhecer a pessoa e tentou retornar para dentro de casa. Nesse momento, a pessoa abriu o portão e a rendeu. Ao ver a situação, Pablo gritou
“corre”
e pulou o muro, ouvindo os disparos logo em seguida.

No dia seguinte, as investigações levaram à identificação do adolescente
Bryan Thomaz
, que confessou ser o autor dos fatos e que havia recebido a ordem de
Felipe Pacheco Tanassof
. A motivação do crime foi o envolvimento da vítima Andréa, que era casada com um integrante do Comando Vermelho, com outra pessoa, situação que não é tolerada pela facção criminosa.

Na delegacia, o
Bryan Thomaz
relatou que, após receber a ordem e a arma de
Felipe Pacheco
, solicitou a
Lindomar Luan dos Santos Pereira
que o levasse de motocicleta até a casa da vítima.
Lindomar
deixou
Bryan
em frente à casa, onde ele executou a vítima e, em seguida, foi deixado em casa. Mais tarde, naquele mesmo dia,
Bryan
devolveu a arma do crime a
Felipe Pacheco
.

Na delegacia, ao serem apresentadas fotos,
Bryan Thomaz
identificou
Felipe Pacheco
e
Lindomar Luan
. O
Lindomar Luan
, ao ser capturado, confirmou, em entrevista reservada, a versão dos fatos apresentada por
Bryan Thomaz
. Na época do crime,
Felipe Pacheco
era considerado o
“disciplina”
do Comando Vermelho em Juara/MT, sendo responsável por ordenar as práticas delitivas no município.
Lindomar Luan
, por sua vez, havia sido recentemente
“batizado”
na organização criminosa e esta seria sua primeira missão.

A testemunha Milton Lacerda da Silva Campos, policial civil, relatou em juízo que, na data dos fatos, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio. Ao chegar ao local do crime, constatou-se que a vítima já estava sem vida, no sofá de sua residência, apresentando perfurações por projéteis de arma de fogo na região do pescoço e da cabeça.

No local, a testemunha conversou com
Pablo Gabriel
, companheiro da vítima, que informou que estava em casa quando alguém chamou no portão, identificando-se como
Felipe
. Em seguida, a pessoa adentrou a residência e efetuou os disparos. Diante da situação,
Pablo Gabriel
pulou o muro e fugiu do local.

No dia seguinte, com base nas informações coletadas, foi localizado o adolescente
Bryan Thomaz
, que confessou ser o autor dos disparos, relatando que estava acompanhado de
Lindomar Luan
. Por isso, foram realizadas diligências para apreender o
Lindomar Luan
. Em seu depoimento,
Lindomar Luan
informou que
Bryan Thomaz
o havia chamado para ir até o local do crime e, no caminho, informou sobre a intenção de matar alguém. Apesar de ter conhecimento do crime,
Lindomar Luan
não se opôs à ação.

A testemunha esclareceu, ainda, que
Bryan Thomaz
relatou que
Felipe Pacheco Tanassof
entregou-lhe uma arma de fogo, ordenando que matasse a vítima. Afirmou que, caso não cumprisse a ordem do acusado
Felipe Pacheco
, que seria o
“disciplina”
do Comando Vermelho em Juara/MT, provavelmente teria a sua morte decretada. A motivação do crime seria o envolvimento da vítima, casada com um integrante do Comando Vermelho, com outra pessoa, situação que não é tolerada pela facção criminosa.

Esse é o contexto probatório retratado, nos autos.

Assim sendo, verifica-se que, ao revés do que foi sustentado pela defesa, há provas judicializadas demostrando que os apelantes participaram efetivamente da execução do crime em comento. Os elementos probatórios estão a evidenciar que o
Felipe Pacheco Tanassof
, na época disciplina do Comando Vermelho em Juara-MT, é quem ordenou o assassinato da vítima e forneceu o armamento para consumação do intento criminoso, enquanto o acusado
Lindomar Luan dos Santos Pereira
foi o responsável pelo apoio logístico ao adolescente
Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo
.

Nesse contexto, verifica-se que, contrariamente à tese defensiva, há provas judicializadas demonstrando a participação efetiva dos apelantes na execução do crime em questão. Os elementos probatórios convergem no sentido de que
Felipe Pacheco Tanassof
, à época
“disciplina”
da facção criminosa Comando Vermelho em Juara-MT, foi o mandante do homicídio, fornecendo a arma de fogo utilizada para a consumação do delito.
Lindomar Luan dos Santos Pereira
, por sua vez, prestou apoio logístico ao adolescente
Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo
.

Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente. Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Conclusivamente, entendo que a decisão dos jurados está baseada em prova contida nos autos, de maneira que não há que se falar em submissão dos apelantes a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
LINDOMAR LUAN DOS SANTOS PEREIRA
e
FELIPE PACHECO TANASSOF
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024